Tribunal: TJSP
Processo: 1013087-21.2015.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740402
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1013087-21.2015.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante FABIANA CACILDA GABALDO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
SPE VITTA ITAJUBÁ LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013087-21.2015.8.26.0506/50000 -Voto no 37.878
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1013087-21.2015/50000
EMBARGANTE: Fabiana Cacilda Gabaldo
EMBARGADA: Spe Vitta Itajubá Ltda.
COMARCA: Ribeirão Preto 8a Vara Cível
Embargos de declaração. Inexistência de omissão, contradição
ou obscuridade no julgado. Embargos rejeitados.
VOTO n.° 37.878
Vistos.
Trata-se
de
embargos
de
declaração oposto contra acórdão que deu parcial provimento ao
recurso da Ré. A Turma Julgadora considerou regular a
atribuição da taxa de individualização de matrícula à
compromissária compradora.
Embarga a Autora alegando que o
pagamento da taxa é atribuição da incorporadora, nos termos do
art. 44, da Lei no 4.951/65.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013087-21.2015.8.26.0506/50000 -Voto no 37.878
3
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Não há omissão, contradição ou
obscuridade no aresto que objetivamente atribuiu à compromissária compradora o pagamento da taxa de
individualização de matrícula, nos seguintes termos: “Tem razão
a Apelante no que se refere à cobrança das despesas de
individualização
da
matrícula.
O
instrumento
atribuiu
expressamente ao compromissário comprador todas despesas
relativas ao registro da unidade, inclusive as taxas e, portanto,
nada obstava fossem dele exigidas. Nesse sentido já decidiu a
Câmara: 'Sobre a devolução da taxa de individualização da
matrícula, nada obsta que o incorporador transfira despesas
com obrigações que a lei lhe impõe, desde que expressamente
prevista em contrato, como se deu no caso, isto porque se
presume que tais custos tenham sido considerados na formação
do preço menor, com vantagens tributárias recíprocas.' (TJSP;
Apelação Cível 1005874-68.2018.8.26.0405; mesmo Relator).
'AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Taxa
de atribuição de unidade. Ausência de abusividade. Cobrança
que encontra respaldo no contrato avençado entre as partes.
Precedentes em casos análogos, inclusive desta Colenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013087-21.2015.8.26.0506/50000 -Voto no 37.878
4
Câmara.
Recurso
provido.'
(Apelação
Cível
1001322-82.2019.8.26.0451; Relator: Milton Carvalho; 36a
Câmara de Direito Privado; TJSP; Julgado em: 15/05/2020).”
Os
presentes
embargos,
ao
induzirem o reexame de matéria já apreciada, manifestam mero
inconformismo com o acórdão embargado, e fogem de sua
finalidade que é o aclaramento de questões omitidas ou
contraditoriamente decididas pelo julgado.
Ante o exposto, ficam rejeitados
os embargos de declaração.
Pedro Baccarat
Relator